Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708629-97.2021.8.07.0006 RECORRENTE: DIEGO DE OLIVEIRA MELLO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora seja necessária a realização de perícia para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto não podem ser ignoradas as demais provas dos autos que demonstram inequivocamente a presença de tais circunstâncias. 2. Em sendo o réu reincidente, com pena definitiva fixada inferior ao quantum de 4 (quatro) anos de reclusão, pode ser fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal e da Súmula no 269 STJ. 3. Afigura-se socialmente não recomendável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos a réu reincidente, em face de condenação anterior por crime mais grave. 4. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, tendo em vista que a reprimenda teria sido arbitrada abaixo do patamar de 4 (quatro) anos. Afirma que o acórdão vergastado teria reconhecido apenas a reincidência para aplicar regime mais gravoso, deixando de considerar que as circunstâncias judiciais teriam sido favoráveis ao recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Mesmo com a pena final estabelecida abaixo de quatro anos de reclusão, em razão da agravante da reincidência, possibilita-se a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto” e “é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (AgRg no HC 739.366/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, DJe 27/6/2022). No mesmo sentido: HC 751.503, Ministro Jorge Mussi, DJe de 30/11/2022, e AgRg no REsp 1.984.582/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, DJe 7/11/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027